Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002987-77.2021
AGRAVANTE: OSMAR SOUZA SILVA FILHO.
AGRAVADO: ANDRE BELLANDI.
Vistos.
Nos termos do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, não há falar em dependência ou prevenção quando inexiste julgamento de mérito do julgador NA MESMA LIDE, in verbis:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, em como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (sem destaques no original).
Analisando o teor da certidão, de Id. 77265480, constato que o presente recurso foi, equivocadamente, redistribuído a este Relator por prevenção Reclamação n. 1020863-79.2020.8.11.0000, proposta para garantir a autoridade das decisões do tribunal.
Assim, determino o retorno dos autos ao departamento responsável, para que seja realizada a distribuição na forma regimental.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS